Tribunal: TJDFT
Processo: 0000037-37.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000037-37.2019.8.07.0019 RECORRENTE: JOAO NILO FERREIRA GOMES, LEONARDO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CONSUMADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ÍNSITA AO TIPO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO COMPROVADA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. PRECEDENTES DO STJ. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, inviável a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP. 2. O fato de o bem subtraído não ter sido restituído não configura, a princípio, a circunstância judicial das consequências do crime, posto que o resultado é ínsito ao tipo penal de roubo. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que devem ser preenchidos requisitos objetivos e subjetivos para a aplicação da continuidade delitiva, adotando expressamente a teoria objetivo-subjetiva ou mista. 4. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 59 do Código Penal, sustentando que a valoração das circunstâncias judiciais se deu de forma desarrazoada, apontando que a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e mínima do tipo penal em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável seria desproporcional, requerendo a aplicação de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena-base. Invocam dissenso jurisprudencial sobre o ponto, colacionando julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. Na hipótese dos autos, tendo as instâncias ordinárias utilizado a fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetor desfavorável, não há se falar em desproporcionalidade na exasperação da pena-base, haja vista que a referida fração se mostra inclusive mais benéfica ao recorrente que aquela fixada como parâmetro por esta Corte Superior, no patamar de 1/6 (um sexto) - a qual, à míngua de recurso ministerial, deve ser mantida a fim de não incorrer em reformatio in pejus.” (AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 19/12/2019). Em igual sentido, confira-se ainda o AgRg no REsp 1852272/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 4/6/2020. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sobre o tema, é iterativo o seguinte entendimento da Corte Superior: “As instâncias de origem aplicaram de forma justa e fundamentada a reprimenda, respaldadas em um contexto fático extraído de provas válidas, regularmente submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa no curso da instrução criminal. Rever a dosimetria, para readequar a pena do recorrente, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ”. (AgRg no AREsp 1662300/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/6/2020) (g.n.). Ressalto que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1550987/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009